Tribunal: TJDFT
Processo: 0736360-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736360-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SILAS CIRINO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE PEREIRA ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Desistência - Homologação A desistência do Mandado de Segurança é ato unilateral do impetrante, não dependendo de oitiva da autoridade impetrada. Diante do exposto, DENEGO a Segurança, sem resolução de mérito, em razão da desistência. Sem custas e honorários. Preclusas nas vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator